Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717566-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: CASSIA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (Proc. 0719566-21.2020.8.07.0001 - id 123654919) que, em execução de contrato locatício, desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos do Apartamento 104, Lote 07, CSB-05, Taguatinga, por se tratar de bem de família. Alega, em suma, não estar comprovada a natureza de bem de família, haja vista a ausência de certidões negativas dos registros imobiliários emitidas em nome do companheiro da agravada, bem como de prova de que o imóvel é utilizado como residência da família, sustentando não ser suficiente para tanto a juntada de boleto de condomínio, conta de luz, certidão expedida pelo 3o RI, nem a declaração sem data. Aponta perigo de dano na possibilidade de violação à efetividade da execução. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “Deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos de titularidade da parte ré sobre imóvel indicado no ID 109337314, de matrícula n.o 132.519, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apart. 104, lote 07, CSB-05, Taguatinga/DF, a executada alega que se trata de bem de família, nos termos da petição ID 111797370. Em resposta, a exequente afirma que a parte contrária possui um segundo imóvel, consoante a petição ID 114970163. Por outro lado, em que pese a alegação de que a devedora convive em união estável e que, portanto, poderia haver imóvel em nome do companheiro que lhes servisse como residência, a exequente deixou de trazer aos autos qualquer indício do alegado. Ora, a certidão ID 118720894, expedida pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, demonstra que o imóvel penhorado é o único que pertence à executada, enquanto os documentos juntados com a impugnação à penhora comprovam que a parte reside no imóvel. Assim, desconstituo a penhora deferida nos termos da decisão ID 111409154, por se tratar de bem de família. Considerando que não há outros bens penhoráveis conhecidos nos autos, aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro n.o 0727492-19.2021.8.07.0001 associados. (...)” Além da ausência do fumus boni juris, também não vejo delineado o periculum in mora apto a justificar o efeito suspensivo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator